Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708187-81.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS OLHER contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714388-69.2022.8.07.0018 promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149097421 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para calcular o débito nos termos da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0703041-59.2023.8.07.0000. Na ocasião, esclareceu o seguinte: Com relação ao valor do crédito principal, em sendo o caso inicialmente de pagamento por RPV, indefiro sua expedição, uma vez que premente que se aguarde o julgamento do AGI interposto pelo credor, visto que em sendo provido, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados na inicial ultrapassam o valor de 10 salários-mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. No entanto, é possível a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral da dívida. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. A agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 15049899 do processo originário), objetivando o prosseguimento definitivo da execução pelo valor total da dívida ou, subsidiariamente, pelo valor incontroverso, com o afastamento da condição imposta para o pagamento. Ao indeferir o pedido de reconsideração (ID 151216105 dos autos de origem), a d. Magistrada esclareceu que não houve sobrestamento do feito, devendo as requisições de pagamento serem expedidas, mas que (a) suspensão ocorrerá com relação ao levantamento dos valores, o qual está condicionado ao trânsito em julgado do recurso. Nas razões recursais (ID 44414243), a agravante sustenta que não é razoável que se aguarde o trânsito em julgado de todo e qualquer recurso que possa ser interposto na fase de cumprimento de sentença para que o crédito possa ser recebido, em afronta à razoável duração do processo. Alega que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo e que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio do efeito suspensivo. Destaca que, eventuais valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, que seja posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo qualquer perigo de lesão aos cofres públicos. Ainda, a agravante acrescenta que o trânsito em julgado do agravo de instrumento não seria uma prejudicial externa a atrair a suspensão do processo nos termos previstos no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao r. Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0703041- 59.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida ou, subsidiariamente, pelo valor incontroverso, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. A título de provimento definitivo, requer a confirmação da tutela recursal, com a reforma da decisão hostilizada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 44414245 e 44414246. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia envolve perquirir se é possível, em sede de cumprimento de sentença, condicionar o levantamento de valores das requisições de pagamento, a serem emitidas em favor da agravante, ao trânsito em julgado de agravo de instrumento em que se discute o índice de correção monetária aplicável à dívida exequenda. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução, como a expedição das requisições de pagamento, deixando a ressalva de que fica suspenso o levantamento dos valores, condicionado ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0703041- 59.2023.8.07.0000. Por seu turno, no Agravo de Instrumento n. 0703041- 59.2023.8.07.0000 foi deferida a antecipação de tutela pleiteada pela agravante, para determinar a remessa dos autos do cumprimento de sentença à Contadoria Judicial para que proceda à atualização do valor executado aplicando-se o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF (ID 43295851 do processo n. 0703041- 59.2023.8.07.0000). Contra esta decisão, o Distrito Federal interpôs agravo interno com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 43691244 do processo n. 0703041- 59.2023.8.07.0000), não tendo sido conhecido o pedido por esta Relatoria (ID 43871862 do processo n. 0703041- 59.2023.8.07.0000). Assim, o referido agravo de instrumento encontra-se pendente de julgamento, sem a atribuição de efeito suspensivo. Portanto, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado do recurso em que se discute o índice de correção aplicável ao caso litigioso, não há previsão legal que impeça o prosseguimento do cumprimento de sentença ou do levantamento de valores. Corroborando este entendimento, o qual não cabe o sobrestamento do cumprimento de sentença sem que haja o trânsito em julgado do recurso, cumpre colacionar os arestos desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. IPCA-E. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que obstou o prosseguimento da execução para aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão para determinar o prosseguimento regular da execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apresentado pela agravante em face do Distrito Federal. 2.1. O julgamento do agravo de instrumento interposto pelo executado teve seu provimento negado, ocasião em que foi mantida a decisão que determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.2. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal contra o referido acórdão, eles também foram rejeitados. 2.3. Em que pese não ter ocorrido o trânsito em julgado no referido recurso, não há óbice legal ao prosseguimento da execução. 3. Precedente: "(...) Embora tenha sido concedido efeito suspensivo a agravo de instrumento anteriormente interposto, certo é que o efeito suspensivo outrora concedido perde a eficácia com o julgamento do mérito recursal, além do recurso especial posteriormente interposto não possuir efeito suspensivo automático, conforme inteligência do §5o, do art. 1.029, do CPC. 2. Não há que se falar, assim, em necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, tampouco em inobservância do efeito suspensivo outrora concedido, ante o seu exaurimento pelo julgamento de mérito do recurso. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (07401126620218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022). 4. Recurso provido. (Acórdão 1660338, 07329161120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. AGUARDO DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NAQUELE AGRAVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE TESE FIRMADA NO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. 1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao Supremo Tribunal Federal - STF, é cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do Código de Processo Civil). 2. No caso, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento no 0713147-17.2022.8.07.0000. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso). 3. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema 28 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 4. Na hipótese, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema 28 da Repercussão Geral. 5. Reclamação procedente. (Acórdão 1655774, 07290145020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com efeito, diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0703041-59.2023.8.07.0000, não há que se falar em suspensão do pagamento dos valores dos requisitórios até o trânsito em julgado do recurso, diante da falta de previsão legal para tanto. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar o prosseguimento regular da execução, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0703041- 59.2023.8.07.0000, até final satisfação da dívida, expedindo-se as requisições de pagamento na forma da lei. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2023 às 12:05:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora